Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A Constituição Federal eleva a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais, ao estabelecer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 1.1. A vulnerabilidade é o conceito que fundamenta todo o sistema consumerista, o qual busca proteger a parte mais frágil da relação de consumo, a fim de promover o equilíbrio contratual.
2. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor (CDC, art. 6°, III). Além disso, deve entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços (CDC, art. 40, caput). 2.1. Viola o dever de informação o hospital que não comprova ter informado de forma clara e imediata ao paciente ou ao seu responsável a negativa de cobertura do atendimento por parte do plano de saúde, sem que lhe tenham sido previamente esclarecidos a respeito do orçamento dos produtos e serviços que estavam sendo prestados. 2.2. Obrigar o paciente a arcar com os custos da internação que não foram custeados pelo plano de saúde, sem antes informar da negativa por este e de seu respectivo valor, constitui evidente abuso.
3. Evidenciado que o apelado não logrou comprovar que informou tempestivamente o apelante acerca da negativa de cobertura do plano de saúde, e, tampouco, que o material médico-hospitalar que embasa a cobrança guarde relação com o atendimento prestado ao paciente, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço por parte do hospital, o que resulta na improcedência da pretensão de cobrança dos custos dos serviços prestados.
4. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 4.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual. 4.2. A cobrança de valores indevidos, a despeito de causar aborrecimentos, não é suficiente para ofender direitos da personalidade de modo a justificar a reparação por danos morais, especialmente se a parte reconvinte sequer demonstrou a alegada inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação de cobrança julgada improcedente. Ônus sucumbenciais invertidos.